Tribunal: TJSP
Processo: 1004476-74.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. Ação julgada parcialmente procedente. Irresignação do autor. Afastamento da imposição de arcar com os gastos com a regularização do imóvel. Não cabimento, sob pena de um evidente desequilíbrio contratual, pois a parte vendedora, além de ficar obrigada a indenizar a parte autora pelas benfeitorias, também deverá arcar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. Ação julgada parcialmente procedente. Irresignação do autor. Afastamento da imposição de arcar com os gastos com a regularização do imóvel. Não cabimento, sob pena de um evidente desequilíbrio contratual, pois a parte vendedora, além de ficar obrigada a indenizar a parte autora pelas benfeitorias, também deverá arcar com os custos para regularização da parte documental, experimentando um evidente prejuízo ao qual não deu causa. Taxa de fluição. Cabimento, uma vez que está consonância com o teor da parte final da Súmula no 01 deste Tribunal de Justiça paulista. Percentual fixado em 0,5%. Razoabilidade e em conformidade com o índice adota por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Descontos das despesas para a regularização da edificação. Admissibilidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça paulista. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários advocatício majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.